Tribunal: TJPA
Processo: 0006097-23.2019.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006097-23.2019.8.14.0054

APELANTE: FIRMINA RODRIGUES DE SOUZA, BANCO BMG SA

APELADO: BANCO BMG SA, FIRMINA RODRIGUES DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Banco BMG S.A. contra decisão monocrática que, em apelação cível, reconheceu a inexistência de contrato de cartão de crédito consignado, condenou à repetição do indébito e à reparação por danos morais, fixados em R$ 5.000,00. A parte agravante alegou relativização dos efeitos da revelia, validade da contratação, ausência de má-fé que justificasse a devolução em dobro e incorreção no termo inicial para aplicação de juros e correção monetária.

Há três questões em discussão:
(i) definir se os efeitos da revelia podem ser relativizados em virtude de documentos apresentados pelo banco após a contestação;
(ii) estabelecer se houve falha na prestação de serviço apta a justificar a condenação à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados;
(iii) determinar a adequação do valor fixado para a reparação por danos morais e o termo inicial de juros e correção monetária.

Os efeitos da revelia, previstos no art. 344 do CPC, são corretamente aplicados, pois a instituição financeira não apresentou defesa no momento processual adequado e não demonstrou a existência de contrato firmado com a autora, nem a legitimidade dos descontos realizados.

A falha na prestação de serviço caracteriza-se pela ausência de comprovação da contratação do cartão de crédito consignado e pela realização de descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, violando o art. 6º, VIII, do CDC e a boa-fé objetiva.

A repetição do indébito em dobro, a partir de 31 de março de 2021, decorre da modulação dos efeitos do julgamento do STJ nos EREsp nº 1.413.542/RS, sendo prescindível a comprovação de má-fé do fornecedor para sua aplicação, conforme entendimento consolidado no art. 42, parágrafo único, do CDC.

O dano moral é configurado em razão dos descontos indevidos, que comprometeram o sustento da consumidora, ultrapassando o mero aborrecimento. O valor de R$ 5.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando em consonância com a jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

A aplicação da taxa SELIC, que abrange juros de mora e correção monetária, desde o evento danoso, é adequada, conforme a Súmula 54 do STJ e a jurisprudência consolidada, por se tratar de responsabilidade extracontratual.

Recurso desprovido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

III. RAZÕES DE DECIDIR

IV. DISPOSITIVO E TESE

Tese de julgamento
:

A revelia, salvo questões de ordem pública, impõe a presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial, quando o réu não apresenta defesa no prazo legal.

A cobrança indevida em contratos de consumo enseja a repetição do indébito em dobro, independentemente de má-fé, quando contrária à boa-fé objetiva.

Os descontos indevidos em verba alimentar configuram dano moral indenizável, cujo valor deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A taxa SELIC incide desde o evento danoso em reparações de responsabilidade extracontratual.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VIII, e 42, parágrafo único; CPC/2015, arts. 344, 373, II, 371 e 336; CC, arts. 876, 884 e 885.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas nº 297 e 54; STJ

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA/PA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N° 0006097-23.2019.8.14.0054

AGRAVANTE: BANCO BMG S/A

AGRAVADA: FIRMINA RODRIGUES DE SOUZA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO NOS AUTOS DE APELAÇÃO CÍVEL (Id. 21571660), interposto por BANCO BMG S.A., em face da decisão monocrática de Id. 21219618, cuja ementa restou, assim, vazada:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL. COMPROVAÇÃO DE DESCONTOS. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MODULAÇÃO. DANO MORAL. CARACTERIZADO. VALOR REDUZIDO EM ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TAXA SELIC. APLICAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 932, C/C ART. 133, XII, “D”, DO REGIMENTO INTERNO.

Em se tratando de relação de consumo, a teor do art. 6º, VIII, do CDC, caberia ao réu/apelado se desincumbir de comprovar a devida contratação do cartão de crédito consignado e a legalidade dos descontos no benefício previdenciário da autora; todavia, foi revel, aplicando-se a presunção dos fatos alegados na exordial, na qual restou comprovados os descontos, tratando-se, assim, de cobrança indevida.

A consumidora cobrada em quantia indevida também tem direito à restituição dobrada do que pagou, conforme disposto no art.
42
,
parágrafo único
, do
CDC
, independentemente da comprovação de má-fé, aplicando-se apenas a cobranças efetuadas após 30 de março de 2021, de acordo com a modulação de efeitos estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a restituição dos valores lançados na fatura do cartão de crédito anteriormente a 30/03/2021 deve ser efetuada de maneira simples, pela ausência de comprovação de má-fé, e a dos lançados após essa data, deve ser feita em dobro.

O desconto indevido realizado em contracheque de aposentado, por cartão de crédito consignado não contratado, atinge verba de natureza alimentar, comprometendo, portanto, o sustento do consumidor, o que, por si só, ultrapassa o mero aborrecimento decorrente dos embates da vida cotidiana, configurando os danos morais reclamados.

Não existindo um critério objetivo e matemático para o arbitramento de dano moral, cabe ao magistrado a tarefa de decidir qual a justa e razoável recompensa pelo dano sofrido, devendo ser reduzido o valor para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e com a jurisprudência.

De ofício, aplica-se a taxa Selic, que é composta de juros moratórios e de correção monetária, em conformidade com a jurisprudência dominante desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, cujo termo inicial é a data do evento danoso por se tratar de responsabilidade extracontratual, nos termos da Súmula 54 do STJ, para a condenação dos danos materiais e morais.

Os honorários de sucumbência foram fixados em patamar razoável e observando os critérios fixados pelo art. 85, §2º, do CPC, uma vez que a causa não comporta grande complexidade e trata de direitos disponíveis, bem como em virtude do acolhimento parcial das pretensões aduzidas.

Provimento parcial de ambos os recursos.”

Irresignado, o BANCO BMG S.A interpôs o presente recurso, visando à reforma da decisão de Id. 21571660; e arguindo, em síntese os seguintes argumentos: que os efeitos da revelia devem ser relativizados; a regularidade e validade da contratação, afirmando que os valores do empréstimo foram disponibilizados à agravada, conforme documentação anexada; a ausência de comprovação de má-fé, indispensável para a devolução em dobro dos valores pagos, conforme o art. 42 do CDC; a desproporcionalidade do valor fixado a título de danos morais, sustentando a inexistência de dano efetivo que justifique tal condenação e ; a inaplicabilidade de juros e correção monetária desde o evento danoso para os danos materiais e morais, considerando que estes devem incidir a partir do arbitramento judicial.

Ao final, pleiteou pelo provimento do recurso de Agravo Interno.

Contrarrazões de Id. 22389761.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que presentes os seus requisitos de admissibilidade.

Antecipo, que a despeito das alegações do agravante, razão não lhes assiste, devendo a decisão agravada ser mantida.

Com efeito, verifico que a decisão recorrida se encontra em conformidade com a legislação aplicável e a jurisprudência dominante. Em especial, a instituição financeira não logrou êxito em comprovar a regularidade do contrato de cartão de crédito. Apesar de os efeitos da revelia não serem absolutos, apenas poderiam ser alegadas matérias de defesa posteriormente se estas fossem de ordem pública. Com isso, foi corretamente aplicado os efeitos da revelia a teor do art. 344 do CPC.

Conforme destacado no decisum recorrido, o réu não conseguiu desempenhar seu encargo probatório, ônus que lhe incumbia, nos termos do inciso
II
, do artigo
373
do
CPC
/2015, senão vejamos:

“(...)

Sabe-se que a jurisprudência é uníssona acerca da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos celebrados perante as instituições financeiras, consoante dispõe a Súmula nº 297, do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“Súmula 297 - O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

Assinalo que a prova é produzida pela parte e direcionada para formar o convencimento do juiz, que tem liberdade para decidir a causa, desde que fundamente sua decisão, em observância ao disposto no artigo 371 do
CPC
/2015.

No entanto, entendo que o réu não conseguiu desempenhar seu encargo probatório, ônus que lhe incumbia, nos termos do inciso
II
, do artigo
373
do
CPC
/2015, diante, inclusive, da decretação no ato sentencial dos efeitos da revelia, a teor do art. 344 do citado diploma legal.

Assim, compulsando os autos eletrônicos, verifico que banco não logrou êxito em desconstituir os fatos alegados pela autora, não comprovando a legitimidade da cobrança de empréstimos consignados que vinham sendo descontados da aposentadoria dessa última, uma vez que não acostou aos autos o contrato supostamente firmado entre as partes, bem como o depósito ou saque pela consumidora, referentes ao contrato questionado na presente lide.

O réu foi considerado revel e, apesar de os efeitos da revelia não serem absolutos, apenas poderiam ser alegadas matérias de defesa posteriormente se estas fossem de ordem pública.

Ainda, cabe destacar que a controvérsia processual se resume a questões de direito, portanto, as matérias de defesa deveriam ser alegadas na oportunidade da contestação, dentro do prazo legalmente previsto no ordenamento jurídico, consoante dispõe o art. 336, do CPC/2015.

Desse modo, deixando o réu de ter alegado a matéria de defesa no momento adequado, deve suportar as consequências de um julgamento desfavorável, porquanto presumidos verdadeiros os fatos narrados na inicial pela autora, que também comprovou os descontos, por meio da juntada de extrato de empréstimos consignados emitido pelo INSS.
”

Destarte, em face da falha na prestação de serviços, impõe-se reconhecer que ocorreu o pagamento indevido, gerando, desse modo, o direito à repetição de indébito; pelo que também consignei, na decisão agravada, o seguinte:

“(...)

Nesse contexto, quando ocorre o pagamento indevido, dá-se o enriquecimento sem causa, pois quem recebe pagamento a que não tinha direito está, evidentemente, a locupletar-se de forma injusta, porque está a cobrar dívida de quem não lhe deve e aquele que recebeu quantia imerecida enriqueceu às custas de outrem.

O Código Civil, desse modo, preleciona que “
todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir
" (artigo 876). Ou seja, na eventualidade de ser efetuado um pagamento indevido, quem tiver recebido fica obrigado a devolver a quantia, devidamente corrigida, sob pena de configurar enriquecimento sem causa (artigos 884 e 885, do CC).

Porém, por se tratar de relação de consumo, deve ser observado o Código do Consumidor, em seu art. 42. parágrafo único, que prevê a possibilidade da incidência da sanção civil, nele definida como repetição de indébito, em dobro, em havendo cobrança indevida por parte do fornecedor ao consumidor que compõe a relação de consumo, não sendo necessária a análise quanto à má-fé por parte da empresa prestadora do serviço. Nessa linha de entendimento, cito recente julgado do STJ, senão vejamos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. CARÁTER INTEGRATIVO. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DÉBITO. QUITAÇÃO. RECONHECIMENTO JUDICIAL. COBRANÇA. ABUSIVIDADE. INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. 1. Admite-se que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham efeitos infringentes, desde que constatada a presença de um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cuja correção importe alterar a conclusão do julgado. 2. A jurisprudência firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, sendo cabível quando a cobrança indevida revelar conduta contrária à boa-fé objetiva. 3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos.” (EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021) (Destaquei).

Todavia, em razão da modulação dos efeitos da decisão proferida pelo STJ nos autos dos Embargos de Divergência em Resp nº 1.413.542 - RS (2013/0355826-9), as cobranças realizadas antes da modulação serão ressarcidas à autora de forma simples. De outro modo, as realizadas após a supracitada data, ou seja, a partir de 31 de março de 2021, serão restituídas em dobro já que houve prática de cobrança indevida, comportamento contrário à boa-fé objetiva

Os valores devem ser corrigidos desde a data do evento danoso, ante a falha na prestação do serviço por instituição financeira que tinha o dever de zelar e tomar as providências necessárias à segurança tanto de seus sistemas quanto de seus procedimentos bancários
.”

No que concerne ao dano moral, as circunstâncias fáticas do caso, em que houve reiterados descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar, comprometendo o sustento da autora, configuram o abalo à sua dignidade, sendo evidente o direito à indenização. O valor fixado de R$ 5.000,00, conforme determinado na decisão monocrática, observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, estando em consonância com a jurisprudência deste Tribunal, no qual destaquei,
in verbis
:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. TESE RECURSAL DE INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. IMPROCEDÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
AUTOR NÃO RECONHECE HAVER CELEBRADO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ELEMENTOS PROBATÓRIOS MILITAM EM DESFAVOR DO RÉU, QUE NÃO DEMONSTROU A REGULARIDADE DOS EMPRÉSTIMOS DISCUTIDOS NOS AUTOS.
ANULAÇÃO DO NEGÓCIO. DESCONTOS ILEGAIS EM VENCIMENTOS. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. JURISPRUDÊNCIA ATUAL DO C. STJ SOBRE O ART. 42, P. ÚNICO DO CDC. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO.
QUANTUM DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) ATENDE PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
” (Processo 0003410-85.2017.8.14.0008, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-08, Publicado em 2021-03-18)

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. QUANTUM REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE. 1. Existe falha na prestação do serviço quando não observado o dever de informação e de boa-fé objetiva levando o consumidor a erro. Hipótese dos autos em que demonstrado o vício no consentimento do autor que firmou contrato de adesão à cartão de crédito com reserva de margem consignável quando tinha a intenção de efetuar empréstimo consignado com encargos muito inferiores e, ainda, que se trata de erro substancial e escusável tendo em mente as características pessoais do autor e a inobservância pelo banco do dever de informação e de observância ao princípio da boa-fé objetiva. Manutenção da sentença que adequou o contrato às condições de um empréstimo consignado, segundo as taxas médias da época.2. A cobrança indevida decorrente de falha na prestação do serviço acarreta dano moral indenizável.
Indenização por danos morais reduzida para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em consonância com o princípio da razoabilidade,
de modo que a reparação não cause enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade.” (Processo 0009383-88.2018.8.14.0039, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-05-13, Publicado em 2020-05-20)”

Assim, mantém-se integralmente a decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação da autora com a condenação à restituição dos valores descontados indevidamente e a condenação ao pagamento de danos morais.

Por fim, os valores a serem restituídos ao autor, a título de danos materiais e dano moral, devem ser corrigidos pela SELIC, a partir do evento danoso, ante a falha na prestação do serviço por instituição financeira, nos termos da Súmula 54 do STJ em conformidade com a jurisprudência dominante desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, por se tratar de responsabilidade extracontratual.

Ante o exposto, conheço do recurso de Agravo Interno, mas lhe nego provimento.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 07/02/2025